Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE OQUAGUIGE - CPF: 011.489.121-42 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE OQUAGUIGE - CPF: 011.489.121-42 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado, mas não comprovada a disponibilização do valor ao consumidor, impõe o dever de indenizar. Deve ser restituído os valores descontados indevidamente, na forma simples. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006890-14.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. E MARIA JOSE OQUAGUIGE

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S.A. E MARIA JOSE OQUAGUIGE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS que julgou procedente

o pedido para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido pela requerente com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

O apelante BANCO BRADESCO S/A sustenta que a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inercia da autora acerca de tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento dos mesmos, pois se quer juntou aos autos comprovante de atendimento que é fornecido pelas agências, bem como qualquer outro documento que comprove o seu interesse em solucionar tal fato administrativamente, mesmo após ter conhecimento dos mesmos; salienta que há regularidade na contratação e autorização do débito, inexistindo ato ilícito;

no caso concreto, inexistiu a cobrança indevida, judicial ou extrajudicial, dos valores reclamados na inicial e que constituíram o pedido de repetição do indébito, tendo em vista que a cobrança realizada era devida; os valores cobrados decorrem de contratação válida e legítima e a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou configurada diante do exercício regular do direito, não podendo prevalecer a sentença que determinou a restituição; a autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra; é totalmente inexistente o suposto fato constitutivo do direito e, via de consequência inaplicável ao presente caso todos os dispositivos legais, doutrina e jurisprudência invocados; o valor da condenação revela-se a um enriquecimento sem causa por parte da Recorrida, eis que o fato em si não justifica tal valor, pois não foi comprovado pela autora, qualquer irregularidade, de modo que deve ser minorado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido ou reduzida a condenação a título de indenização por dano moral.

A apelante MARIA JOSÉ OQUAGUIGE, sustenta que é irrisória a condenação a título de indenização por dano moral, diante dos danos sofridos, pretendendo a majoração, e quanto a devolução dos valores fundamenta a má-fé do banco para que incida a repetição em dobro do valor devido. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e haja devolução em dobro de cada parcela descontada e a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável.

Nas contrarrazões, a apelada MARIA JOSÉ OQUAGUIGE requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo banco apelado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S.A. E MARIA JOSE OQUAGUIGE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS que julgou procedente

o pedido para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido pela requerente com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Da análise dos autos, a autora ajuíza ação tendo em vista descontos em seu benefício previdenciário referente a contrato n. 0123378834239 – início em 09/2019 no valor de R$11.176,24 (Onze mil cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) – a ser quitado em 71 parcelas de R$262,77 (Duzentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) – contrato excluído com 14 parcelas descontadas.

Narra que desconhece a contratação, e requereu a declaração de inexistência do contrato e ilegalidade dos descontos, bem como a condenação do réu a

restituir em dobro o montante pago no valor de R$8.357,92 (Oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato n. 0123378834239, determinado a cessação dos descontos; indenização por dano moral.

A autora demonstra os descontos realizados em seu benefício.

O banco contesta e alega regularidade na contratação se tratando de refinanciamento, bem como junta contratos assinados pela autora.

Contudo, apesar do banco ter juntado os contratos de diversos empréstimos, estes não correspondem ao discutido na inicial, também não junta o respectivo TED ou comprovante de que houve a disponibilização do valor em favor da parte autora, mesmo diante da determinação judicial efetivada nos autos, oportunidade em que o banco se manteve silente.

Desse modo, não se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, inexistente a relação contratual entre os litigantes, há ilicitude no ato praticado pelo banco apelante.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Assim, os descontos indevidos ensejam o dever de restituir os valores, na forma simples por ausência de comprovada má-fé do banco, o que afasta a devolução em dobro, consoante a disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC.

A jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cartão de crédito. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que alega não ter solicitado o serviço. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade reconhecida. Devolução do montante que se impõe, mas sem dobra, pleito do autor formulado em contrarrazões, não cognoscível. Sentença mantida, com observação. DANO MORAL. Falha na prestação dos serviços configurada. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Quantia que se mostra adequada e compatível com as circunstâncias. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Montante arbitrado que remunera com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1001066-53.2018.8.26.0297; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de cartão de crédito pelo sistema de Reserva de Margem Consignável – Sentença de improcedência. INADMISSIBILIDADE: O réu deixou de comprovar a contratação e a utilização do cartão de crédito do autor. Danos morais configurados. Indenização fixada no valor de R$5.000,00 diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Devolução dos valores indevidamente descontados que devem ocorrer de forma simples. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1005862-68.2018.8.26.0077; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Portanto, não há se falar em minoração ou majoração do valor do dano moral, pois adequado ao caso concreto.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso majoro os honorários para 17% sobre o valor do proveito econômico em desfavor da parte vencida, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022